Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AGRAVO INTERNO QUE MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANDATO REVOGADO. DECISÃO QUE INDEFERIU A EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS PELO ADVOGADO DESTITUÍDO. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL PRESENTES. AVERIGUAÇÃO EM ABSTRATO. MÉRITO. EXECUÇÃO, NOS MESMOS AUTOS, DA VERBA HONORÁRIA. ADVOGADO DESTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Há erro de premissa fática na decisão monocrática que não conhece o agravo de instrumento, sob o fundamento de que não haviam sido arbitrados honorários em favor dos agravantes. Embargos de declaração acolhidos.

2. Possui interesse e legitimidade recursal o advogado para recorrer da decisão que não permite o prosseguimento da execução com relação à verba honorária, porquanto tais requisitos devem ser aferidos em abstrato, não se confundindo com o mérito da pretensão. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes. Agravo interno provido, para conhecer o agravo de instrumento.

2. A verba honorária fixada no despacho inicial da ação de execução não pertence, como regra, exclusivamente ao advogado que subscreveu a petição inicial.

3. A discussão sobre o montante que cabe ao advogado destituído mostra-se incompatível com o rito da execução, pois implicaria na necessidade de atividade de conhecimento envolvendo parte que não é demandada no processo (novo advogado do sucessor processual e seu próprio outorgante). Precedentes do STJ.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Agravo interno provido. Agravo de instrumento conhecido, mas desprovido.